Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FURTO. RELAÇÃO CAUSAL NÃO DEMONSTRADA. VALORAÇÃO DE PROVAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. ÔNUS DA PROVA ESTÁTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO. DISPENSA DE MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 531/STJ.
1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a forncecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto.
2. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Na espécie, o exame da verdade processualmente possível depende da valoração de elementos de prova produzidos de forma unilateral pelas partes, sobretudo do confronto de laudos periciais juntados por cada uma.
3. Os acontecimentos narrados pela apelante/ré, baseados em suposta ocorrência de furto, não tem força para desnaturar o crédito versado na cártula de cheque que embasa o pedido monitório, sobretudo, quando considerado que é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula quando a ação monitória está fundada em cheque prescrito (Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Pela ótica da distribuição estática do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modifiticativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. No caso, a parte apelante/ré não demonstrou de forma suficientemente exitosa oposição às pretensões da parte autora, ora apelada, ônus que lhe competia pelas regras de distribuição da prova (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
5. Recurso conhecido e desprovido.